Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8001325-48.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Itarantim Processo de 1º Grau: 8000762-86.2025.8.05.0130 Impetrante: Bennet Costa Silva (OAB/BA N. 55.732) Paciente: Neilson Souza Santos Paciente: Everton Carvalho da Silva Paciente: Carlos Augusto Brito Temoteo Paciente: Gerson Dias Neto Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itarantim Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de quatro pacientes contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itarantim/BA, que decretou e manteve prisão preventiva no curso de ação penal instaurada para apurar a prática de homicídio qualificado, ocorrido em 05/07/2025. Sustenta-se a ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como a ilegalidade da prisão preventiva por suposta fundamentação genérica, requerendo-se o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, o relaxamento da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se estão ausentes os pressupostos de justa causa aptos a autorizar o prosseguimento da ação penal e se a prisão preventiva dos pacientes foi decretada sem fundamentação concreta, em afronta aos requisitos legais. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria. 4. No caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo necroscópico, e os indícios de autoria decorrem de elementos informativos colhidos na fase investigativa e corroborados por depoimentos que situam os pacientes na dinâmica dos fatos, sendo inviável o revolvimento aprofundado do conjunto probatório na via estreita do writ. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, no modo de execução, na atuação coordenada dos agentes e no contexto de violência associado a conflito entre facções criminosas, revelando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante das circunstâncias específicas do caso. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, inadmissível quando presentes prova da materialidade e indícios mínimos de autoria. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 144.326/MT, Quinta Turma; STJ, HC 928.934/PE, Quinta Turma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8001325-48.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator